Tribunal: TJDFT
Processo: 0718529-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, incisos I, III e IV, DO CP). FURTO QUALIFICADO (art. 155, § 4o, inciso IV, do CP). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO DELITO DE FURTO. INEXISTÊNCIA DE ERRO TÉCNICO OU MANIFESTA ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. HOMICÍDIO. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DECOTE. INVIABILIDADE. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. ANÁLISE FAVORÁVEL AO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA. PRETENSÃO RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO. DISCRICIONARIEDADE REGRADA.
1. Prevalece na jurisprudência desta Câmara Criminal o entendimento de admitir a revisão criminal quando for possível extrair do conjunto da postulação, mesmo que em tese, qualquer das hipóteses previstas no texto legal.
2. A fundamentação baseada apenas na fragilidade das provas produzidas não autoriza o e. Tribunal a quo a proferir juízo absolutório, em sede de revisão criminal, pois esta situação não se identifica com o alcance do disposto no art. 621, incisos I e III, CPP (AgRg no AREsp n. 1.830.788/PI, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021).
3. O abandono de emprego e a mudança de endereço por parte do genitor da vítima, motivados pelas ameaças de morte proferidas pelos acusados, justificam a avaliação negativa das consequências do delito. A fundamentação utilizada para desabonar a aludida circunstância, portanto, é idônea e não malfere a lei penal.
4. Não demonstrado que o comportamento da vítima contribuiu para a prática do crime, tal circunstância judicial não pode ser sopesada a favor do acusado.
5. A revisão criminal não se trata de recurso de apelação, apropriado para o reexame da dosimetria da pena, de modo que a avaliação da fração de aumento a ser aplicada, na concorrência entre atenuante e agravantes, deve ser realizada segundo a discricionariedade do Juiz, após analisar todo o contexto do crime, não havendo falar em regras objetivas ou critérios matemáticos, pois não há fração indicada na lei nesta fase.
6. Revisão criminal admitida e pedido julgado improcedente.